Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0743440-62.2025.8.07.0000 Agravantes : JULIA MUNIZ DA SILVA E OUTRO Agravado : EDSON SOARES DE SOUZA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julia Muniz da Silva e Dival Ferreira da Silva contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos n. 0721953-73.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse referente à área de 10.425,10m2 da Chácara 77, EPTG 085, Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, expedido no Cumprimento de Sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, movido este pelo agravado Edson Soares de Souza. Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a nulidade da citação por edital realizada na fase cognitiva, alegando que não foram esgotados todos os meios ordinários para localização das partes, especialmente diante da existência de comprovantes de correspondência recebida no endereço indicado na exordial, da ausência de diligência em endereço revelado por pesquisa judicial (SIEL) e da não realização de citação por hora certa, mesmo diante de reiterados pedidos e da existência de outras unidades habitacionais e moradores no imóvel. Argumentam ainda que a sentença não poderia ser oposta a terceiros, pois a área objeto da reintegração é explorada há anos pelo filho dos executados e seu parceiro rural, que figuram como terceiros estranhos à lide, e que a execução da ordem judicial lhes causaria dano irreparável, razão pela qual requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação do mandado de reintegração de posse. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriores, com a reabertura da fase cognitiva para exercício do contraditório e da ampla defesa, além da condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Após a leitura dos autos, não é caso de concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. Veja-se a ordem reintegração de posse está fulcrada em título executivo transitado em julgado. Por outro lado, como bem observou a MM. Juíza de 1o grau, os agravantes já haviam formulado pedido de sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, o qual foi negado. E, interposto agravo de instrumento contra essa decisão (AI 0737568-66.2025.8.07.0000), não houve a concessão de efeito suspensivo. Ao fim. Não cabe a este Desembargador, em sede de plantão judicial, antecipar-se ao julgamento das alegações de nulidade de citação, o qual demanda contraditório e cognição exauriente. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília, 4 de outubro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial